Tribunal: STF
Processo: RE 86088
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EM FAVOR DO RÉU.
TEM O MINISTÉRIO PÚBLICO INTERESSE PARA RECORRER (CPP, ART. 577,
PRA), EM FAVOR DE RÉU, DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS CONTIDOS NOS ARTS. 257 E 654 DO CPP E NO ART. 247 DO
REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELA
LETRA B , E PROVIDO.